Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Civil. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Descumprimento reiterado de ordem judicial. Redução da multa. Indeferimento. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por agravante. O pedido recursal visa à redução das multas cominatórias impostas em razão de descumprimento reiterado de ordens judiciais que determinaram o restabelecimento do plano de saúde do agravado. A agravante alega excesso na execução e desproporcionalidade do valor das multas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se as multas cominatórias arbitradas, diante dos reiterados descumprimentos pela agravante, são desproporcionais e passíveis de redução;
(ii) verificar a adequação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, perante as provas do processo.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória é instrumento essencial para garantir a efetividade das decisões judiciais e desestimular o descumprimento de ordens judiciais. No caso, as astreintes foram introduzidas em patamar inicial razoável (R$6.000,00 diários) e gradualmente elevados diante da persistência no descumprimento, conforme autorizado pelo art. 537, § 1o, inciso I, do CPC.
4. Os reiterados descumprimentos por agravante, inclusive durante a vigência de tutelas provisórias, reforçam a necessidade das multas arbitradas para garantir a autoridade do Poder Judiciário e proteger o direito fundamental à saúde do agravado.
5. O pedido genérico de redução da multa, sem comprovação de desproporcionalidade ou cumprimento aplicável das obrigações, foi corretamente rejeitado pela decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 537,§ 1o, inc. I, CPC